Tribunal: TJMT
Processo: 0005347-73.2011.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0005347-73.2011.8.11.0025
RECORRENTE MICHEL JOSE MANSUR FILHO
RECORRIDO EVAIR PEIXOTO GUIMARAES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 33280487) interposto por MICHEL JOSE MANSUR FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 23453480):
“RAC – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO REJEITADA – TELEGRAMA ENVIADO QUE SUPRE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MÉRITO – MODALIDADE CONTRATUAL AD CORPUS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADITIVO VERBAL PARA ALTERAR O CONTRATO – ABATIMENTO DO PREÇO INDEVIDO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A notificação premonitória, imprescindível para constituir em mora o comprador (inadimplente) de imóvel rural, como é o caso dos autos, não exige formalidade excessiva da lei especial, podendo se dar por meio de telegrama, desde que dê ciência ao promitente comprador da sua inadimplência. 2 - No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes não foi registrado no Cartório e também não contém cláusula resolutiva expressa, devendo ser aplicado o comando descrito no artigo 475 do CC. Está incontroverso, ainda, que o adquirente foi notificado extrajudicialmente por meio de Telegrama Digital, suprindo a formalidade legal exigida. Preliminar rejeitada. 3 – No particular, as referências às dimensões, totalizando a área de 118,39 (cento e dezoito hectares e trinta e nove ares), foram meramente enunciativas, inexistindo cláusulas que verse sobre o abatimento do preço caso houvesse diferença a menor da área encontrada. Logo, não há dúvidas de que o contrato assinado pelas partes foi firmado na modalidade ad corpus. 4 - O conjunto probatório produzido no caderno eletrônico não corrobora a versão do adquirente, de que tenha celebrado com o alienante Aditivo Verbal para abatimento do preço inicialmente combinado. 5 - Somadas as importâncias pagas em dinheiro pelo Apelante, mais os semoventes, concluiu que o montante pago no negócio foi de R$ 171.173,66 (cento e setenta e um mil, cento e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), o que corresponde a 69,98% (sessenta e nove, noventa e oito por cento) por contrato, não havendo que falar em adimplemento substancial.” (N.U 0005347-73.2011.8.11.0025, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Alega violação aos artigos 22 do Decreto-Lei n. 58/1937; 1o do Decreto-Lei n. 745/1969; e 49 da Lei n. 6.766/79, aduzindo que a ausência de notificação prévia regular, via Cartório Extrajudicial, é condição sine qua non para constituir o compromissário comprador em mora.
Recurso tempestivo (ID 33327464) e preparado (ID 333604929).
Contrarrazões juntadas conforme ID 34095490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu a Apelação Cível interposta pelo Recorrente, decidindo que “A notificação premonitória, imprescindível para constituir em mora o comprador (inadimplente) de imóvel rural, como é o caso dos autos, não exige formalidade excessiva da lei especial, podendo se dar por meio de telegrama, desde que dê ciência ao promitente comprador da sua inadimplência.”
Assim, a partir da provável ofensa aos artigos 22 do Decreto-Lei n. 58/1937; 1o do Decreto-Lei n. 745/1969; e 49 da Lei n. 6.766/79, a parte Recorrente defende que a ausência de notificação prévia regular, via Cartório Extrajudicial, é condição sine qua non para constituir o compromissário comprador em mora.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX